Tribunal: TJDFT
Processo: 0713323-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713323-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA DA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a parte agravante alegar ter. Com relação à lesão de difícil reparação, consta da decisão agravada que, com o indeferimento da gratuidade, o recorrente terá que recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando os autos, verifica-se que os documentos colacionados pelo agravante (ID’s nos 34832144, 34832145, 34832146, 34832147, 34832148, 34832149, 34832154 e 34832155) parecem suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência por ele declarada, visto que, com os empréstimos consignados em sua folha de pagamento, sua remuneração líquida atual como aposentado gira em torno de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), inferior ao parâmetro de hipossuficiência utilizado pela Defensoria Pública, cabendo mencionar que é idoso, sendo portador de problemas de saúde como doença renal crônica, em terapia na modalidade hemodiafiltração, doença coronariana, dentre outras doenças que geram gastos com tratamento e medicamentos. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator